Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733322-81.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: S. A. T., D. P. D. D. F. DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.366.243, referente ao Tema 1.234, especificamente quanto à sua incidência ao presente caso. Concedo o prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo recorrente. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator